Tribunal: TJPA
Processo: 0824536-70.2022.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824536-70.2022.8.14.0401

APELANTE: MARCAL MONTEIRO DE AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0824536-70.2022.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MARÇAL MONTEIRO DE AZEVEDO (ADVOGADO: MANFREDO CARLOS LAMBERG NETO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – POLICIAL MILITAR - ACERVO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA O DECRETO CONDENATÓRIO. PROVA ORAL PRODUZIDA EM PLENÁRIO E VALORADA PELO JÚRI ADOTANDO A TESE MINISTERIAL, QUE NÃO TRADUZ DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA NÃO ACOLHIDA. APLICAÇÃO DA PENA EM OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL E AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. PENA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNÂNIMIDADE.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0824536-70.2022.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MARÇAL MONTEIRO DE AZEVEDO (ADVOGADO: MANFREDO CARLOS LAMBERG NETO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por MARÇAL MONTEIRO DE AZEVEDO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do CP, fixando-lhe a pena de 18 anos e 09 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, determinando, ainda, a perda do cargo público, art. 92, I, “b”, do CP.

Narra a peça acusatória que “(...) o primeiro denunciado, sargento PM ROSSICLEY DA SILVA, mais conhecido como 'ROSSI’, possuía uma próxima amizade com a vítima, o advogado Arnaldo de Paula, pelo que resolveu, juntamente com Arnaldo, criar uma associação em prol dos interesses de praças da polícia militar, mormente assistência jurídica, associação esta que passou a se denominar ASPRA (Associação de Praças da Polícia Militar do Pará), (...). A despeito da amizade, logo começaram os desentendimentos do primeiro denunciado com a vítima, uma vez que Arnaldo passou a questionar certas destinações dadas por ROSSICLEY às contribuições dos associados, (...). O primeiro denunciado, então, decidiu colocar sua aspiração em prática: entrou em contato com o segundo denunciado, o policial militar reformado ROOSEVELT SILVA, vulgo ‘BILICO', ex-colega de corporação, o terceiro denunciado, também policial militar, MARÇAL MONTEIRO DE AZEVEDO e o jovem RODRIGO FREITAS, este último assassinado posteriormente em queima de arquivo, para que mediante promessa de recompensa, dessem cabo da vida de Arnaldo, contando ainda com a colaboração do quarto denunciado, JONNY KLEIBER DE ALMEIDA SANTOS, empregado do sogro de ROSSICLEY, (...). Então, na data de 18.12.2019, ROOSEVELT SILVA, MARÇAL DE AZEVEDO e RODRIGO se deslocaram, no referido veículo, até a Passagem Vitória, próximo à Av. Roberto Camelier, pois sabiam que a vítima costumava comparecer à residência de sua genitora, localizada na dita Passagem, montando tocaia e esperando o momento mais propicio para dar cabo da vida de Arnaldo, durante a qual ROOSEVELT realizou ligação para a sua esposa. Por volta de 19:40 horas a vítima deixou a residência de sua genitora e se encaminhou para adentrar em seu veículo estacionado na referida Passagem, cumprimentando moradores, desarmando o alarme e as portas do veículo. Neste momento Roosevelt deixou rapidamente o referido FIAT UNO, trajando uma camisa listrada e uma bermuda jeans azul, com uma touca branca na cabeça e na posse de uma pistola .40, rumando em desabalada carreira em direção ao veículo que imaginava blindado, tendo sucesso em impedir que Arnaldo fechasse a porta do veículo, efetuando vários disparos contra a vítima, com os projéteis descrevendo uma trajetória de cima para baixo e nas costas de Arnaldo, uma vez que este ainda tentou evitar disparos em sua cabeça, lançando o seu tronco na direção do banco dianteiro do carona (...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 14 de junho de 2021.

Desmembramento do processo em relação ao réu Marçal Monteiro De Azevedo, id-82462561.

Requer o apelante a nulidade do julgamento e a realização de um novo júri por entender tratar-se de decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Pretende ainda o ajuste no cálculo da pena base por falta de motivação, bem como o afastamento da perda do cargo público.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por MARÇAL MONTEIRO DE AZEVEDO, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do CP, fixando-lhe a pena de 18 anos e 09 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, determinando, ainda, como efeito da condenação, a perda do cargo público, art. 92, I, “b”, do CP.

Requer o apelante a nulidade do julgamento e a realização de um novo júri por entender tratar-se de decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Pretende ainda o ajuste no cálculo da pena base por falta de motivação, bem como o afastamento da perda do cargo público.

Conheço do recurso.

Ressalto que a
decisão do Conselho de Sentença se baseou nas provas colhidas no decorrer da instrução processual, tendo optado por uma das teses apresentadas, afastando a versão da defesa de ausência de provas. Logo, estando de acordo com o acervo probatório, não se justifica a anulação do julgamento, eis que o Tribunal do Júri é soberano. Ademais, somente em casos extremos, quando a decisão dos jurados for teratológica e divorciada das provas dos autos, se admite a anulação do julgamento, nos termos do art. 593, III, do CPP. Entretanto, no presente caso, não há que se falar em decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Sendo assim, os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos.

Importante ainda ressaltar que o Conselho de Sentença é órgão soberano, conforme determina o art.5º, XXXVIII, alínea ‘c’ da CR/88, e que dentro deste preceito lhe é lícito optar por uma das versões apresentadas em plenário, resultantes do conjunto probatório, devendo ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos somente aquela decisão totalmente dissociada deste contexto, o que não é o caso dos presentes autos.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - RÉU ABSOLVIDO - LEGÍTIMA DEFESA - APELO MINISTERIAL - PLEITO DE NOVO JULGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Tribunal do Júri goza da garantia constitucional da soberania de seu julgamento, que deverá se coadunar com uma das teses defendidas em plenário. Apenas quando sua decisão for totalmente divorciada do conjunto probatório é que poderá vir a ser anulado, a fim de outro vir a ser realizado, o que não ocorre na espécie
. (...)
Estando o julgamento em conformidade com as provas produzidas nos autos, deve ser respeitada a soberania dos veredictos.
(TJPR - AC 1506254-3 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Antonio L. Vieira - Julgado 11.08.2016.) (destaquei)

"Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão arbitrária, dissociada do conjunto fático-probatório produzido, não aquela que apenas diverge do entendimento firmado pelo órgão julgador a respeito da matéria." (REsp 212.619/PR, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ 4/9/2000)

Assim, não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que opta por uma das versões apresentadas em plenário, mormente quando a referida decisão encontra suporte jurídico no acervo probatório colhido na instrução.

Por fim, a cassação do veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório”, o que não encontra respaldo nos presentes autos.

Ressalto ainda que, segundo os relatos das testemunhas, id-12789393, as investigações duraram cerca de três anos e diversos celulares foram investigados, com interceptações telefônicas, resultando na autoria do crime: óbito da vítima Arnaldo Lopes de Paula. Ademais, na residência do ora recorrente foi apreendido um rifle e diversos documentos, levando-o à autoria do delito em comento. Logo, não há que se falar em ausência de provas para a condenação, tendo o Conselho de Sentença decidido conforme as provas que lhes foram apresentadas.

Diante de tais considerações, afasto a pretensão de nulidade do julgamento por ausência de provas e passo à análise da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base fixada em 18 anos e 09 meses de reclusão, bem como as circunstâncias valoradas negativamente pelo MM. Juízo
a quo,
eis que se encontram bem fundamentadas, nada havendo a ser modificado, como a seguir transcrevo:

“
A reprovabilidade da conduta é severa, vez que o réu, juntamente com terceiras pessoas, movido pelo sentimento de ganância e vingança em relação a atuação da vítima junto a Associação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, aceitou convite do outro réu para atuar na empreitada criminosa para ceifar a vida da vítima. Culpabilidade elevada, portanto.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, vez que do que se denota dos autos o réu é policial militar e, mediante a promessa de recompensa, aceitou ceifar a vida da vítima com disparos de arma de fogo quando este retornava da residência de sua genitora e, após montarem tocaia, antes de a vítima conseguir fechar a porta do carro, foi atingida por disparos de arma de fogo.

Quanto às consequências, são especialmente graves vez que a vítima deixou uma filha de tenra idade
.”

Ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Quanto à perda do cargo público, ressalto que o condenando se trata de policial militar, função de Estado que exige do seu ocupante elevadíssimo grau de conduta ilibada e responsabilidade.

Assim dispõe o art. 92 do CP: “Art. 92 - São também efeitos da condenação: I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos.”

Sendo assim, a pena imposta ao réu autoriza o reconhecimento da perda do cargo público como efeito da condenação criminal, independentemente da natureza do delito. No caso, trata-se agora de condenado por crime

incompatível com a

responsabilidade e o grau de compromisso com o bem comum exigidos do policial militar.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/02/2025